Tribunal: TJDFT
Processo: 0714514-78.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE MIGRAÇÃO DO SERVIÇO PARA OUTRO ENDEREÇO. DEMORA SUPERIOR A 30 DIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. DESVIO PRODUTIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, o recorrido solicitou junto ao Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC da recorrente, no dia 25.08.2024, que de forma urgente fossem trocadas as instalações para o seu novo endereço. Conta que a atendente solicitou o endereço da nova instalação e garantiu que o técnico iria fazer essa troca de endereço sem nenhum custo adicional ao usuário. Assim, agendou a data e horário, entretanto, o técnico não compareceu e o usuário ficou novamente sem o serviço de internet, serviço é essencial à profissão do recorrido. Relata que, no dia 27.08.2024, abriu uma reclamação no canal Anatel Consumidor, mas a recorrente extrapolou o prazo determinado pela citada Agência (06.09.2024), para dar resposta ao usuário ou resolver o conflito. Esclarece que é advogado e trabalha de forma autônoma em casa, sendo indispensável o serviço de internet para exercer seus compromissos (audiências, pesquisas, contato com clientes, estudos e etc). Pretende que a recorrente forneça o serviço de internet em seu novo endereço, além de indenização a título de danos morais.
4. O Juízo de primeiro grau asseverou que “o dano moral restou configurado, porquanto somente após quase um mês da primeira solicitação do autor que o serviço foi instalado em seu novo endereço”.
5. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença. No mérito, aduz, em síntese, que os fatos narrados não teriam configurado danos morais indenizáveis, que, segundo argumenta a recorrente, também não se dariam “in re ipsa”. Além disso, pede que, em caso de manutenção da condenação, observe-se a alteração legislativa ocorrida no Código Civil no tocante aos juros de mora e a correção monetária, de modo a se aplicar a taxa Selic.
6. Contrarrazões ao ID 68142211.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em analisar se a situação vivenciada pelo recorrente teria o potencial de causar danos à sua honra subjetiva e, por conseguinte, o dever de indenizar. Em acréscimo, cumpre a verificação do índice de correção e dos juros de mora aplicável à espécie, em caso de manutenção da condenação.
IV. Razões de decidir
8. Da preliminar. Nulidade da sentença. A recorrente sustenta que caberia ao recorrido provar o direito alegado, uma vez que o juízo de primeiro grau não teria procedido à inversão do ônus probatório. Sem razão. Isso porque a análise probatória relativa aos fatos imputados à recorrente confunde-se com o próprio mérito, que deve ser enfrentado em momento oportuno. Preliminar rejeitada.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; Código Civil, arts. 186 e 927). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
11. Outrossim, Segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais. No caso, a demora para o desligamento do estágio obrigatório e o efetivo ingresso em estágio no Ministério da Justiça, cerca de 3 (três) meses, ocasionaram danos que superam o mero aborrecimento. Precedentes: REsp no 1.929.288/TO, STJ, Terceira Turma; Acórdão 1336845,Terceira Turma Cível; Acórdãos 1608298 e 1871560, Primeira Turma Recursal.
12. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, assim como aconteceu no presente caso, que evidencia que a situação vivenciada ultrapassou o mero aborrecimento e o simples descumprimento contratual. Isso porque restou incontroverso, pois alegado pelo recorrido e confessado pela recorrente, que a solicitação de migração do serviço se deu em 25.08.2024 e a instalação ocorreu tão somente no dia 25.09.2024, o que por certo prejudicou a vida profissional do recorrido e, por conseguinte, sua fonte de sustento.
13. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do recorrido.
14. Da correção monetária e dos juros de mora. O artigo 406, § 1o, do Código Civil (incluído pela Lei no 14.905/2024), estabelece que a taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do mesmo Código Civil. Da análise da sentença recorrida, verifica-se que a não adoção do índice, razão pela qual, nesse ponto, a sentença deve ser reformada.
V. Dispositivo
15. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para que, ao valor da condenação, sejam acrescidos juros de mora pela taxa SELIC e correção monetária, deduzida da SELIC, pelo IPCA, ambos a contar da data de prolação da sentença.
16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Arts. 186, 406, §1o, e 927, todos do Código Civil.
Art. 5o, V e X, da CF.
Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp no 1.929.288/TO.
TJDFT, acórdão 1336845,Terceira Turma Cível.
Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, acórdãos 1608298 e 1871560.